Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. CITAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO POR MEIO DE CELULAR E “WHATSAPP”. ANTECÊDENCIA MÍNIMA DE 48 HORAS. INTERROGATÓRIO. NÃO REALIZAÇÃO. REVELIA. NULIDADE CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.
1. Ao contrário do alegado pela Defesa, de que a citação do paciente foi nula porque teria sido realizada por meio de instrumento eletrônico, consta dos autos que a diligência se deu de forma pessoal, no endereço do paciente, que tomou ciência sobre o conteúdo da ação penal em seu desfavor, recebeu a contrafé e exarou ciente, informando, ainda, que pretendia ser patrocinado pela Defensoria Pública. Com efeito, não há falar em ilegalidade no ato citatório.
2. Por outro lado, no tocante à intimação do paciente por meio de celular e “Whatsapp” para comparecer à audiência de instrução e julgamento, referido procedimento foi autorizado, de forma temporária e excepcional, por meio da Portaria GC 155, de 09-setembro-2020, do TJDFT (atualmente revogada pela Portaria GC 34, de 02-março-2021), em razão de risco de contágio pela pandemia da COVID-19, que dispensou a colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça e declarou válidas as certidões de mandados cumpridos por estes na forma eletrônica, prevendo, todavia, que sejam disponibilizados meios que possibilitem a comprovação da realização do ato, isto é, de que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício, e, ainda, que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício.
3. Na hipótese dos autos, em que pese o servidor tenha atestado que procedeu à intimação do réu por telefone e que lhe enviou a contrafé por “WhatsApp”, o qual declarou ciência do conteúdo, não foram juntados aos autos documento a corroborar a identidade e a ciência deste, o que poderia ter sido feito, por exemplo, por meio de “print” da tela de “WhatsApp”, com o aparecimento da sua foto, o número de celular e até a solicitação do envio de uma foto do documento de identificação, ou qualquer outra medida que tornasse inconteste tratar-se de conversa travada com o acusado.
4. Ademais, o paciente já havia fornecido seu atual endereço em dezembro-2018 e, ainda assim, o mandado de intimação foi expedido somente três dias antes da audiência e a diligência supostamente se perfez por meio de celular/”WhatsApp” apenas na noite anterior à audiência, em pouco menos de 16 horas, sem a demonstração de qualquer evidência que pudesse corroborar a impossibilidade de sua intimação com maior antecedência, seja no endereço fornecido ou por meio de instrumentos eletrônicos, não havendo, portanto, que ser decretada a revelia, haja vista a impossibilidade de se afastar o prazo legal da intimação, de no mínimo de 48 horas antes da audiência, conforme disposição do artigo 218, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Precedentes.
5. Não obstante, o enunciado de súmula no 117 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: “A inobservância do prazo de 48 horas, entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes, acarreta nulidade”.
6. Ordem parcialmente concedida.